Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA MANTIDA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. INVIÁVEL. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizada para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção da respectiva pena (mais de 15 anos), e, não havendo outras condenações definitivas recentes, é medida de rigor o decote da análise negativa dos antecedentes.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime aberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal.
3. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente assim como por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista a condenação anterior por delito também elencado na Lei 10826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
4. Recurso parcialmente provido.